Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de contrato de seguro de vida. Recurso da autora visa a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no documento de id 24668737 (pedido de reconsideração) indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que, em juízo de retratação, se procede à revogação da decisão de id 23544346, bem como de id 24077177, de forma a conceder à recorrente, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). Não obstante as alegações da autora, não restou demonstrado que a ré alterou o contrato, suprimindo a assistência a viagem. Ao contrário, há comunicações da autora solicitando os documentos para análise da área responsável (ID22741118, p. 7).
4 – Dano moral. O dano moral é caracterizado pela violação a direitos da personalidade. O fato de não conseguir contato telefônico com a seguradora, mesmo que durante o curso de viagem ao exterior, não constitui violação à integridade da pessoa, mesmo porque eventual prejuízo pode ser suprido com a indenização pretérita. Ademais, a autora, em momento posterior, conseguiu contato. Os aborrecimentos decorrentes das informações prestadas pelas prepostas acerca da apólice do seu seguro, bem como no que se refere ao envio em duplicidade dos boletos bancários, esses não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.

F